Tribunal: STF
Processo: ARE 1351697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Tráfico de entorpecentes. Notícias anônimas. Réu armazenava, a título oneroso, uma porção de maconha, pesando 212g, e 6 tijolos de maconha, pesando 5.200g, além de possuir embalagens próprias para acondicionar drogas, uma faca com resquícios de entorpecente, uma balança de precisão e a importância de R$ 700,00. Recurso exclusivo do Ministério Público. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Insurgência quanto às penas. Redutor indevidamente aplicado. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam a dedicação do réu ao narcotráfico. Precedentes do STJ. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na primeira fase, o magistrado sentenciante determinou as bases acima dos mínimos legais, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, tendo em vista a exorbitante quantidade de droga apreendida.
    Na segunda fase, ausentes agravantes, caracterizada a atenuante da confissão, as reprimendas foram reduzidas à fração de um sexto, tornando-as definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.
    Na terceira fase, razão assiste ao pleito ministerial quanto ao reconhecimento equivocado do tráfico privilegiado, não fazendo jus o acusado à referida benesse.
    In casu, não obstante a primariedade e os bons antecedentes do recorrido, exsurge dos autos não se tratar de mero aventureiro do tráfico, mas de alguém que se dedica à atividade criminosa, fazendo do comércio espúrio uma prática para incrementar sua renda, cuja quantia em dinheiro apreendida, balança de precisão e embalagens plásticas denotam a constância da situação.
    Nessa esteira, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza-se a fixação das bases acima dos patamares mínimos, por ocasião do volume de entorpecente apreendido, vedando-se o redutor, tendo em vista a dedicação ao comércio espúrio, fazendo dessa prática uma fonte de renda. A saber:
    (...)
    Desta feita, tornam-se as reprimendas definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
    Seguindo a linha de raciocínio, outro regime não se revela mais adequado do que o fechado, tendo em vista o volume de maconha mais de 5 quilos e a dedicação à atividade criminosa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente